Tribunal: TJPA
Processo: 0220279-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÕES EM AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA: ANÁLISE DISSOCIADA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ E PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS - DO RECURSO DOS REQUERIDOS, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS: PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA, REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DA CLÁUSULA ATINENTE À REMUNERAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DISPOSIÇÃO REDIGIDA DE FORMA CLARA – CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – REMUNERAÇÃO A SER CALCULADA NO PERCENTUAL DE 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO) DO QUINHÃO PATRIMONIAL AUFERIDO NAS AÇÕES SOB PATROCÍNIO DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERIDA OU DE VÍCIO/DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO – CONTRATO REGIDO PELA LEI CIVIL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE SUBMETEM ÀS TABELAS EMITDAS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA, TAMPOUCO DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE - DO RECURSO DO AUTOR, NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS. – MÉRITO: PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO QUE IMPUGNAM A VALIDADE DA CLÁUSULA EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONDENATÓRIO QUE SE QUE FUNDA EM PERCENTUAL A SER CALCULADO SOBRE BENS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS CONHECIDOS, COM A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIAL PROVIMENTO, NO SENTIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA PREVISTA NO ART. 77, IV DO CPC. 1. Apelações em Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança: 2. Face a dissociação das matérias arguidas pelas partes, recursos analisados separadamente, com preferência ao recurso dos réus da ação, uma vez que este ataca a validade das cláusulas em que se funda a cobrança. 3. DO RECURSO DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS 4. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA, REJEITADA. 5. A presente demanda instaura-se como escopo de cobrança de honorários advocatícios contratuais, havendo, outrossim, no bojo do instrumento firmado entre o escritório de advocacia autor e os recorrentes/requeridos foro de eleição na Comarca de Belém (ID 1365642). 6. Consoante os documentos ID 3154269, verifica-se que no decorrer do trâmite da presente ação o MM. Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO declarou-se incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória ajuizada pelos recorrentes, sendo esta decisão confirmada por aquela Corte Estadual (ID 3154271 – Agravo de Instrumento n.° 5101180.84.2019.8.09.000), além de não conhecido o Recurso Especial então manejado, consoante Decisão do STJ (ID 3154278), salientando, outrossim, que os serviços de advocacia objeto da avença foram prestados no Estado do Pará, fato que reforça a competência desta Justiça Estadual. 7. MÉRITO 8. Cinge-se a controvérsia recursal à interpretação da cláusula segunda, ao caráter de adesão do contrato objeto da lide e à alegação de litigância de má-fé da parte autora. 9. A questão principal se desenvolve a partir do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes em 06 de maio de 2013 (ID 1365642), cuja remuneração recairia sobre 7,5% (sete e meio por cento) do patrimônio auferido no Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 e na Ação Cautelar n.° 0002304-16.2013.814.0045, acerca do qual a controvérsia processual instaura-se quanto à sua validade (pelos requeridos) e, por conseguinte, a exigibilidade da cobrança (pelo autor). 10. DA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA 11. Cingindo as razões recursais, ao conteúdo das cláusulas contratuais, bem como à legislação pertinente ao tema, observa-se que a interpretação dos contratos deve ser aferida a partir da boa-fé e da probidade, com o escopo de proporcionar às partes o cumprimento fiel do contrato consoante as vontades livremente manifestadas, consoante os art. 104 e 113 do Código Civil. 12. A partir da leitura das cláusulas primeira e segunda do contrato, verifica-se que o contrato então firmado entre as partes determinava como objeto o patrocínio das causas ali descritas, bem como que sua remuneração fora consignada como, in verbis: “ o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objeto das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira”, ou seja: a cláusula ora impugnada claramente dispõe acerca da incidência do quantum debeatur sobre os bens objeto das ações então patrocinadas, uma vez que a interpretação contratual deve guardar congruência interna. 13. Os bens objeto das ações listadas no contrato decorrem do espólio do Senhor Honorato Babinski, ex-companheiro da apelante/requerida Maria Inez Resplande de Carvalho e pai dos recorrentes/requeridos Honorato Babinski Filho, Honório Babinski Neto e Amanda Patrícia Respalnde Babinski, os quais partilhavam judicialmente com Vânia Lúcia Babinsk Malinski e Andrea Garcia Babinski, também filhas do de cujus (ID 1365636), os bens da herança, com a ressalva de que fora celebrado nos autos do Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 acordo entre as partes em 25/06/2014 (ID 1365642), homologado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em 20/03/2015. 14. Presença dos requisitos de validade do negócio jurídico, descritos no at. 104 do Código Civil, bem como inocorrentes quaisquer vícios de consentimento ou sociais, resta insubsistente a alegação de nulidade contratual ou de existência de caráter dúbio da cláusula segunda, não configurando, outrossim, enriquecimento sem causa do autor/recorrido, uma vez que decorre de disposição contratual expressa. 15. DO CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO 16. Não obstante a alegação de ausência de conhecimento técnico, que as cláusulas inseridas no contrato encontram-se claramente redigidas, não havendo termos de difícil compreensão às partes, salientando que, conforme a Procuração que instrui a Contestação (ID 1365723) os recorrentes/requeridos são pecuaristas (Maria Inez Resplande de Carvalho e Honorato Babinski Filho), engenheira agrônoma (Amanda Patrícia Resplande Babinski) e estudante (Honório Babinski Neto), os quais não logram êxito em demonstrar condição de hipossuficiência capaz de ratificar a alegação de desconhecimento do conteúdo do contrato, no qual consta a aposição de suas assinaturas reconhecidas em Cartório, fato que desvirtua a alegação de necessidade de conhecimento técnico. 17. Ausência de demonstração do caráter de Adesão do contrato objeto da lide, ante a não demonstração da estipulação unilateral das cláusulas, tampouco pela existência de cláusula abusiva ou de modelo pré-estabelecido por qualquer das partes em substituição à autonomia da vontade dos contraentes, com a ressalva de que os Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios têm natureza civil, porquanto regidos pela Lei n.° 8.906/1994, sendo, outrossim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como pretendem os apelantes/requeridos, conforme já explicitado a quando da análise da questão preliminar e na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 18. Em se tratando de honorários contratuais, a tabela fornecida pela Ordem dos Advogados do Brasil somente seria aplicável na hipótese de inexistência de parâmetro pré-estabelecido, o que inocorre no caso concreto, uma vez que o caso concreto versa acerca de honorários contratuais pactuados conforme cláusula expressa. 19. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA NA APELAÇÃO 20. A litigância de má-fé configura-se através de comportamento doloso e ilegal da parte, a qual de forma maliciosa comporta-se em contrariedade aos princípios e normas processuais, não havendo, in casu, a demonstração pelos recorrentes/requeridos da incidência do autor, ora recorrido, nas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, uma vez que tão somente requer judicialmente o pagamento de honorários contratualmente entabulados, ato que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico pátrio. 21. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES 22. Quanto à alegação de litigância de má-fé aduzida nas contrarrazões ao presente recurso de Apelação (ID 1365739), o autor/recorrido não logra êxito em demonstrar conduta dolosa ou maliciosa capaz de ensejar a cominação de multa consoante o art. 80 do Código de Processo Civil, ante o regular exercício do direito constitucional de recorrer. 23. DO RECURSO DO AUTOR, ORA APELANTE, NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS. (ID 1365741) 24. Apreciado o recurso da parte ré e os pedidos de arbitramento de multa por litigância de má-fé arguidos tanto nas razões recursais quanto nas respectivas contrarrazões, passo à análise do recurso do autor da ação. 25. MÉRITO 26. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de incidência de preclusão consumativa, necessidade de liquidação da sentença, majoração dos honorários sucumbenciais e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. 27. DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA 28. Os ora recorridos/requeridos impugnam a validade do negócio, e, especificamente, a cláusula segunda do contrato, na qual se fundam os valores cobrados pelo autor/recorrente, eis que na peça de bloqueio sustentam a inexigibilidade dos valores cobrados em razão da ambiguidade. 29. No caso vertente, não há que se falar em descumprimento do ônus da impugnação específica quanto aos valores, uma vez que a tese defensiva encontra-se fundada na ambiguidade/invalidade da cláusula em que se funda a cobrança, o que, por conseguinte, inclui o valor ali descrito e induz a presença de fato extintivo do direito vindicado na Petição Inicial. 30. O mesmo raciocínio não se aplica aos documentos que instruem a Petição Inicial, uma vez que não foram, de fato, impugnados especificamente, como ocorreria, por exemplo, na hipótese de alegação de falsidade nas assinaturas apostas no contrato, o que faz erigir a presunção de sua veracidade, a qual fora confirmada com a tramitação processual e procedência da pretensão veiculada pelo autor/recorrente, mas não tem o condão de fazer erigir a configuração de preclusão consumativa ante o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação sub examem. 31. DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA 32. O contrato em que se funda a cobrança prevê expressamente que para a avaliação dos 7,5% (sete e meio por cento) do valor a ser pago seria feita avaliação por profissional, o que induz, não obstante a indicação pelo recorrente do valor de R$ 14.271.132,75 (quatorze milhões duzentos e setenta e um mil cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), a necessidade de arbitramento em razão da natureza do objeto da liquidação, a qual não poderá ser realizada por simples cálculo aritmético. 33. DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 34. No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que a referida verba que fora fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, devendo ser observado o que dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil. 35. Considerando que a sentença ora vergastada já fora prolatada sob a égide da atual legislação processual civil (24/08/2018 – ID 1365740), resta necessária a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a procedência da pretensão veiculada na inicial e improcedência do recurso dos requeridos, ora recorridos. 36. DA ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 37. A alegação de Ato Atentatório à dignidade da Justiça aduzida pelo autor decorre da alegação de venda dos bens no Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, a qual fora informada nos autos por meio da Petição ID 2473042 , conforme os documentos ID 2473044, 2473045, 2473046, 2473047 2473050 e 2473052, os quais se coadunam em Cadastro Ambiental Rural (datado de 09/09/2019), Guia de Transporte Animal (datada de 14/11/2019), Notificação ao adquirente dos bens e prints de conversas do aplicativo Whatsapp, que indicam a transferência de domínio da Fazenda Pantanal, bloqueadas no referido Agravo de Instrumento ao Senhor Rodolfo Paulo Schllater 38. Dentre os documentos que instruíam a Petição Inicial ajuizada em 20/04/2016 (ID 1365631), constavam anúncios de venda de dois bens listados nas cláusulas do contrato objeto da lide: Chácara ID 1365639 (datado de 19/03/2016) por R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) e da Fazenda Pantanal, localizada no município de Santa Maria das Barreiras (ID 1365639, datado de 27/04/2015) pela quantia de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), tendo esta última sido bloqueada, em juízo cautelar, por ordem da então relatora do Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000. 39. A parte requerida da ação, quando instada a se manifestar (ID 2985068), informa que os Cadastros Ambientais Rurais podem ser emitidos em favor de possuidores (ID 3106911), alegação refutada pelo autor na Petição ID 3154114. 40. Não obstante a alegação de que os Cadastros Ambientais Rurais possam ser emitidos em favor de possuidores, a parte requerida não junta quaisquer documentos que evidenciem, por exemplo, o Arrendamento Rural, salientando que os documentos ID 2473044 e 2473045 indicam que os bens bloqueados encontram-se sobre domínio (propriedade) do Senhor Rodolfo Paulo Schlatter. 41. Ao proceder a cessão, seja a que título for, a terceiro do bem bloqueado a parte requerida da ação incidiu no inciso IV do art. 77 do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, sofrer a cominação do respectivo §2°, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa, ora arbitrada no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa. 42. Recursos conhecidos com o improvimento do manejado por MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS e parcial provimento ao interposto por NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS para majorar os honorários sucumbenciais de 10% por cento sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de aplicar à parte ré multa pela configuração de Ato Atentatório à Dignidade da Justiça no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §2° do art. 77 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEÍS em autos de AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA tendo como sentenciante o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in le sentenciados NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS – ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS e MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém, 01 de dezembro de 2020. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0220279-70.2016.8.14.0301
APELANTE: HONORATO BABINSKI FILHO, HONORIO BABINSKI NETO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

APELADO: NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS, HONORATO BABINSKI FILHO, HONORIO BABINSKI NETO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA: ANÁLISE DISSOCIADA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ E PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS -
DO RECURSO DOS REQUERIDOS, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
: PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA, REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DA CLÁUSULA ATINENTE À REMUNERAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DISPOSIÇÃO REDIGIDA DE FORMA CLARA – CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – REMUNERAÇÃO A SER CALCULADA NO PERCENTUAL DE 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO) DO QUINHÃO PATRIMONIAL AUFERIDO NAS AÇÕES SOB PATROCÍNIO DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERIDA OU DE VÍCIO/DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO – CONTRATO REGIDO PELA LEI CIVIL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE SUBMETEM ÀS TABELAS EMITDAS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA, TAMPOUCO DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE -
DO RECURSO DO AUTOR, NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS.
– MÉRITO: PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO QUE IMPUGNAM A VALIDADE DA CLÁUSULA EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONDENATÓRIO QUE SE QUE FUNDA EM PERCENTUAL A SER CALCULADO SOBRE BENS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSOS CONHECIDOS, COM A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIAL PROVIMENTO, NO SENTIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA PREVISTA NO ART. 77, IV DO CPC.

1.

Apelações em Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança:

2.

Face a dissociação das matérias arguidas pelas partes, recursos analisados separadamente, com preferência ao recurso dos réus da ação, uma vez que este ataca a validade das cláusulas em que se funda a cobrança.

3.

DO RECURSO DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS

4.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA, REJEITADA.

5.

A presente demanda instaura-se como escopo de cobrança de honorários advocatícios contratuais, havendo, outrossim, no bojo do instrumento firmado entre o escritório de advocacia autor e os recorrentes/requeridos foro de eleição na Comarca de Belém (ID 1365642).

6.

Consoante os documentos ID 3154269, verifica-se que no decorrer do trâmite da presente ação o MM. Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO declarou-se incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória ajuizada pelos recorrentes, sendo esta decisão confirmada por aquela Corte Estadual (ID 3154271 – Agravo de Instrumento n.° 5101180.84.2019.8.09.000), além de não conhecido o Recurso Especial então manejado, consoante Decisão do STJ (ID 3154278), salientando, outrossim, que os serviços de advocacia objeto da avença foram prestados no Estado do Pará, fato que reforça a competência desta Justiça Estadual.

7.

MÉRITO

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à interpretação da cláusula segunda, ao caráter de adesão do contrato objeto da lide e à alegação de litigância de má-fé da parte autora.

9.

A questão principal se desenvolve a partir do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes em 06 de maio de 2013 (ID 1365642), cuja remuneração recairia sobre 7,5% (sete e meio por cento) do patrimônio auferido no Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 e na Ação Cautelar n.° 0002304-16.2013.814.0045, acerca do qual a controvérsia processual instaura-se quanto à sua validade (pelos requeridos) e, por conseguinte, a exigibilidade da cobrança (pelo autor).

10.

DA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA

11.

Cingindo as razões recursais, ao conteúdo das cláusulas contratuais, bem como à legislação pertinente ao tema, observa-se que a interpretação dos contratos deve ser aferida a partir da boa-fé e da probidade, com o escopo de proporcionar às partes o cumprimento fiel do contrato consoante as vontades livremente manifestadas, consoante os art. 104 e 113 do Código Civil.

12.

A partir da leitura das cláusulas primeira e segunda do contrato, verifica-se que o contrato então firmado entre as partes determinava como objeto o patrocínio das causas ali descritas, bem como que sua remuneração fora consignada como,
in verbis
: “ o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objeto das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira”, ou seja: a cláusula ora impugnada claramente dispõe acerca da incidência do
quantum debeatur
sobre os bens objeto das ações então patrocinadas, uma vez que a interpretação contratual deve guardar congruência interna.

13.

Os bens objeto das ações listadas no contrato decorrem do espólio do Senhor Honorato Babinski, ex-companheiro da apelante/requerida Maria Inez Resplande de Carvalho e pai dos recorrentes/requeridos Honorato Babinski Filho, Honório Babinski Neto e Amanda Patrícia Respalnde Babinski, os quais partilhavam judicialmente com Vânia Lúcia Babinsk Malinski e Andrea Garcia Babinski, também filhas do de cujus (ID 1365636), os bens da herança, com a ressalva de que fora celebrado nos autos do Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 acordo entre as partes em 25/06/2014 (ID 1365642), homologado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em 20/03/2015.

14.

Presença dos requisitos de validade do negócio jurídico, descritos no at. 104 do Código Civil, bem como inocorrentes quaisquer vícios de consentimento ou sociais, resta insubsistente a alegação de nulidade contratual ou de existência de caráter dúbio da cláusula segunda, não configurando, outrossim, enriquecimento sem causa do autor/recorrido, uma vez que decorre de disposição contratual expressa.

15.

DO CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO

16.

Não obstante a alegação de ausência de conhecimento técnico, que as cláusulas inseridas no contrato encontram-se claramente redigidas, não havendo termos de difícil compreensão às partes, salientando que, conforme a Procuração que instrui a Contestação (ID 1365723) os recorrentes/requeridos são pecuaristas (Maria Inez Resplande de Carvalho e Honorato Babinski Filho), engenheira agrônoma (Amanda Patrícia Resplande Babinski) e estudante (Honório Babinski Neto), os quais não logram êxito em demonstrar condição de hipossuficiência capaz de ratificar a alegação de desconhecimento do conteúdo do contrato, no qual consta a aposição de suas assinaturas reconhecidas em Cartório, fato que desvirtua a alegação de necessidade de conhecimento técnico.

17.

Ausência de demonstração do caráter de Adesão do contrato objeto da lide, ante a não demonstração da estipulação unilateral das cláusulas, tampouco pela existência de cláusula abusiva ou de modelo pré-estabelecido por qualquer das partes em substituição à autonomia da vontade dos contraentes, com a ressalva de que os Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios têm natureza civil, porquanto regidos pela Lei n.° 8.906/1994, sendo, outrossim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como pretendem os apelantes/requeridos, conforme já explicitado a quando da análise da questão preliminar e na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

18.

Em se tratando de honorários contratuais, a tabela fornecida pela Ordem dos Advogados do Brasil somente seria aplicável na hipótese de inexistência de parâmetro pré-estabelecido, o que inocorre no caso concreto, uma vez que o caso concreto versa acerca de honorários contratuais pactuados conforme cláusula expressa.

19.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA NA APELAÇÃO

20.

A litigância de má-fé configura-se através de comportamento doloso e ilegal da parte, a qual de forma maliciosa comporta-se em contrariedade aos princípios e normas processuais, não havendo,
in casu
, a demonstração pelos recorrentes/requeridos da incidência do autor, ora recorrido, nas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, uma vez que tão somente requer judicialmente o pagamento de honorários contratualmente entabulados, ato que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico pátrio.

21.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

22.

Quanto à alegação de litigância de má-fé aduzida nas contrarrazões ao presente recurso de Apelação (ID 1365739), o autor/recorrido não logra êxito em demonstrar conduta dolosa ou maliciosa capaz de ensejar a cominação de multa consoante o art. 80 do Código de Processo Civil, ante o regular exercício do direito constitucional de recorrer.

23.

DO RECURSO DO AUTOR, ORA APELANTE, NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS.
(ID 1365741)

24.

Apreciado o recurso da parte ré e os pedidos de arbitramento de multa por litigância de má-fé arguidos tanto nas razões recursais quanto nas respectivas contrarrazões, passo à análise do recurso do autor da ação.

25.

MÉRITO

26.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de incidência de preclusão consumativa, necessidade de liquidação da sentença, majoração dos honorários sucumbenciais e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

27.

DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA

28.

Os ora recorridos/requeridos impugnam a validade do negócio, e, especificamente, a cláusula segunda do contrato, na qual se fundam os valores cobrados pelo autor/recorrente, eis que na peça de bloqueio sustentam a inexigibilidade dos valores cobrados em razão da ambiguidade.

29.

No caso vertente, não há que se falar em descumprimento do ônus da impugnação específica quanto aos valores, uma vez que a tese defensiva encontra-se fundada na ambiguidade/invalidade da cláusula em que se funda a cobrança, o que, por conseguinte, inclui o valor ali descrito e induz a presença de fato extintivo do direito vindicado na Petição Inicial.

30.

O mesmo raciocínio não se aplica aos documentos que instruem a Petição Inicial, uma vez que não foram, de fato, impugnados especificamente, como ocorreria, por exemplo, na hipótese de alegação de falsidade nas assinaturas apostas no contrato, o que faz erigir a presunção de sua veracidade, a qual fora confirmada com a tramitação processual e procedência da pretensão veiculada pelo autor/recorrente, mas não tem o condão de fazer erigir a configuração de preclusão consumativa ante o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação
sub examem
.

31.

DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

32.

O

contrato em que se funda a cobrança prevê expressamente que para a avaliação dos 7,5% (sete e meio por cento) do valor a ser pago seria feita avaliação por profissional, o que induz, não obstante a indicação pelo recorrente do valor de R$ 14.271.132,75 (quatorze milhões duzentos e setenta e um mil cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), a necessidade de arbitramento em razão da natureza do objeto da liquidação, a qual não poderá ser realizada por simples cálculo aritmético.

33.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

34.

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que a referida verba que fora fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, devendo ser observado o que dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil.

35.

Considerando que a sentença ora vergastada já fora prolatada sob a égide da atual legislação processual civil (24/08/2018 – ID 1365740), resta necessária a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a procedência da pretensão veiculada na inicial e improcedência do recurso dos requeridos, ora recorridos.

36.

DA ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

37.

A alegação de Ato Atentatório à dignidade da Justiça aduzida pelo autor decorre da alegação de venda dos bens no Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, a qual fora informada nos autos por meio da Petição ID 2473042 , conforme os documentos ID

2473044, 2473045, 2473046, 2473047 2473050 e 2473052, os quais se coadunam em Cadastro Ambiental Rural (datado de 09/09/2019), Guia de Transporte Animal (datada de 14/11/2019), Notificação ao adquirente dos bens e
prints
de conversas do aplicativo
Whatsapp
, que indicam a transferência de domínio da Fazenda Pantanal, bloqueadas no referido Agravo de Instrumento ao Senhor Rodolfo Paulo Schllater

38.

Dentre os documentos que instruíam a Petição Inicial ajuizada em 20/04/2016 (ID 1365631), constavam anúncios de venda de dois bens listados nas cláusulas do contrato objeto da lide: Chácara ID 1365639 (datado de 19/03/2016) por

R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) e da Fazenda Pantanal, localizada no município de Santa Maria das Barreiras (ID 1365639, datado de 27/04/2015) pela quantia de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), tendo esta última sido bloqueada, em juízo cautelar, por ordem da então relatora do Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000.

39.

A parte requerida da ação, quando instada a se manifestar (ID 2985068), informa que os Cadastros Ambientais Rurais podem ser emitidos em favor de possuidores (ID 3106911), alegação refutada pelo autor na Petição ID 3154114.

40.

Não obstante a alegação de que os Cadastros Ambientais Rurais possam ser emitidos em favor de possuidores, a parte requerida não junta quaisquer documentos que evidenciem, por exemplo, o Arrendamento Rural, salientando que os documentos ID 2473044 e 2473045 indicam que os bens bloqueados encontram-se sobre domínio (propriedade) do Senhor Rodolfo Paulo Schlatter.

41.

Ao proceder a cessão, seja a que título for, a terceiro do bem bloqueado a parte requerida da ação incidiu no inciso IV do art. 77 do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, sofrer a cominação do respectivo §2°, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa, ora arbitrada no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

42.

Recursos conhecidos com o improvimento do manejado por
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
e parcial provimento ao interposto por
NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS
para majorar os honorários sucumbenciais de 10% por cento sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de aplicar à parte ré multa pela configuração de Ato Atentatório à Dignidade da Justiça no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §2° do art. 77 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEÍS
em autos de
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA
tendo como sentenciante o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
e sentenciados
NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS – ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
e
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGANDO PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO e OUTROS
e
NESTOR FERREIRA FILHO & ASSOCIADOS – ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
, inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pelos segundos em face dos primeiros, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ter entabulado com os requeridos contrato de prestação de serviços advocatícios, oportunidade em que restou convencionado que o pagamento seria a porcentagem de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente ao quinhão patrimonial a ser recebido pelos contratantes nas ações sob seu patrocínio, ainda que houvesse acordo nos referidos litígios.

Acrescentou a ocorrência da superveniência de acordo, em 05 de julho de 2014, e, consequente, extinção de todas as demandas envolvendo os então patrocinados, salientando que a apuração do percentual a ser pago seria feita por corretor de imóveis às expensas dos contratantes, com a ressalva de que, não obstante prestados os serviços, estes não foram pagos, bem como que os requeridos passaram a alienar parte dos bens.

No ID
1365662, o MM. Juízo
ad quo
determinou emenda à inicial, tendo a diligência sido cumprida no ID 1365663.

No ID 1365664: 1. a Ação Monitória foi convolada em Ação de Cobrança, 2. O pedido de tutela de urgência restou indeferido; foi determinada a citação e intimação dos requeridos.

O autor informou acerca da interposição de Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000 (ID 1365715), cujo efeito suspensivo ativo fora deferido pela então relatora, Des. Célia Regina de Lima Pinheiro no sentido de gravar/arrolar a Fazenda Pantanal como garantia do débito discutido na presente ação (ID 1365718).

O autor aditou a inicial e requereu o deferimento de Medida Cautelar (ID 1365717).

A Audiência Preliminar não se realizou pela não localização da parte requerida (ID

1365720).

O autor recolheu as custas referentes à nova citação dos requeridos (ID
1365720
).

O pedido cautelar restou indeferido, tendo o MM. Juízo
ad quo
determinado que o autor recolhesse custas de expedição de Carta Precatória para a citação dos requeridos e para as diligências junto ao Cartório de Imóveis da Comarca de Redenção com o escopo de cumprimento do determinado no Agravo de Instrumento então sob relatoria da Des. Célia Regina de Lima Pinheiro (ID
1365721
).

O autor informou acerca do anterior cumprimento das determinações contidas no ID
1365721
(ID
1365721
) e requereu ainda a juntada de cópia da Carta Precatória de citação dos requeridos, pleiteando a citação destes por Edital, sob a alegação de erronia no procedimento de citação por hora certa adotado pelo MM. Juízo deprecado (ID
1365722
).

A Audiência de Conciliação não se realizou em razão da ausência dos requeridos (ID
1365722
).

Os requeridos apresentaram Contestação (ID
1365723
), oportunidade em que arguiram questão preliminar de conexão/nulidade do foro de eleição e refutaram a pretensão veiculada na inicial.

O autor ofereceu Réplica (ID
1365724
).

Foi proferido despacho saneador (ID
1365726
) em que o MM. Juízo
ad quo
: 1. rejeitou a questão preliminar; 2. Determinou a regularização da representação de Honorato Babinski Filho, sob pena de revelia; e 3. Instou as partes à produção de provas ou julgamento antecipado da lide.

Maria Inez Resplande Carvalho e outros ofereceram Embargos de Declaração (ID
1365727
) que, após contrarrazões da parte
ex adversa
(ID
1365729
), foram conhecidos e improvidos, tendo, outrossim, o MM. Juízo ad quo determinado a conclusão do feito para sentença, à vista da ausência de requerimento para produção de prova (ID
1365730
)

A sentença (ID 1365732) julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando os réus a pagar ao autor o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor correspondente do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos contratantes, corrigido monetariamente, desde a data da publicação da sentença que homologou a partilha pelo INPC e juros de 1% (um por cento) contados da citação a ser apurado em liquidação de sentença.

Consta ainda do
decisum
, a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS apresentou Embargos de Declaração (ID 1365734)

Maria Inez Resplande e outros interpuseram recurso de Apelação (ID 1365735).

Preliminarmente, arguem incompetência territorial relativa, afirmando a necessidade de modificação de competência em razão da existência de demanda judicial conexa em trâmite na Comarca de Goiânia/GO (processo n.° 0230044,14.2015.8.09.0051), cujo objeto seria a revisão das cláusulas do contrato que embasa a presente ação e que fora ajuizada em 25/06/2015, ou seja: antes da presente demanda.

Sustentam a prevalência do foro de seu domicílio, pugnando pela extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

No mérito, suscitam que a cláusula segunda do contrato, a qual prevê a remuneração, tem caráter vago e de difícil interpretação, sendo este seu ponto de discordância.

Afirmam que o patrimônio descrito na Ação Cautelar que fora patrocinada pelo recorrido já pertencia aos apelantes e não ao espólio e, assim, a cláusula segunda do contrato seria dúbia, uma vez que o percentual da cobrança recairia tão somente sobre o quinhão de cada herdeiro na ação de inventário e não sobre os bens relacionados na referida cautelar.

Ressaltam que, no momento da contratação, não foram devidamente orientados, salientando que, caso o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) incida sobre todos os bens envolvidos nos processos listados nos contratos, haveria enriquecimento ilícito em prol da parte autora, a qual acabaria concorrendo como herdeira do falecido.

Aduzem que não participaram da elaboração do contrato, tampouco possuíam conhecimento técnico para deduzirem que o pagamento percentual incluído no contrato incidiria sobre a totalidade dos bens, suscitando o caráter de adesão da avença, cujo teor traduz vantagens indevidas aos contratados e, assim, é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que os contratos devem cumprir sua função social, equidade, comutatividade, justiça e boa-fé.

Sustentam a necessidade de interpretação da cláusula segunda em alinhamento com a viabilidade jurídica, observando que, pela prática da advocacia, a cobrança à título de honorários se especifica, geralmente, por valores fixos, conforme tabelas emitidas pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, acrescida de porcentagem moderada sobre o proveito econômico então atingido pelos patrocinados e, assim, resta demonstrada a abusividade do contrato objeto da lide, uma vez que os recorrentes se verão privados de 7,5% (sete e meio por cento) de seus bens, o que atenta contra a boa-fé e dá margem à interpretação ambígua e contraditória em contrato de adesão.

Suscitam litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos com o intuito de se atingir objetivo ilegal, procedimento temerário, dentre outras condutas atentatórias.

Maria Inez Resplande e outros apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugnando por seu improvimento, sob a alegação de não configuração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil (ID 1365737).

Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS ofereceu contrarrazões à apelação da parte requerida (ID 1365736), oportunidade em que impugnou as teses recursais então expostas e requereu a cominação de penalidade por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração interpostos por Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS foram conhecidos e providos com efeitos modificativos com a alteração do dispositivo da sentença, passando a constar que a apuração do
quantum debeatur
se daria por liquidação de sentença na modalidade arbitramento (art. 509, I do Código de Processo Civil), bem como que os honorários advocatícios seriam calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 1365740).

Por sua vez, Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS também interpôs recurso de Apelação (ID 1365741).

Afirma a necessidade de aplicação dos princípios da adstrição e a eventualidade, salientando a inobservância do ônus da impugnação específica quanto aos documentos e valores cobrados desde a Petição Inicial, fato que gera preclusão consumativa quanto à matéria, uma vez que o recurso se limitaria a informar quanto ao desinteresse em conciliar, incompetência do foro, que o contrato seria de adesão e que a cláusula em que se funda a cobrança seria ambígua, além da arguição de litigância de má-fé.

Suscita a ilegalidade e incongruência da sentença ilíquida prolatada pelo MM. Juízo ad quo, ante a existência de pedido certo e fato incontroverso, afirmando que o procedimento de liquidação por arbitramento somente é cabível na hipótese de condenação ilíquida, a qual não se amolda ao caso concreto, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam observados os valores cobrados na peça inaugural.

Requer também a majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no §11° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Maria Inez Resplande e outros ratificaram os termos de sua Apelação, nos termos do art. 1024, §5° do Código de Processo Civil (ID 1365743), e apresentaram contrarrazões ao recurso da parte
ex adversa
(ID 1365745), oportunidade em que refutaram os termos do referido recurso e requereram a condenação do autor às cominações por litigância de má-fé.

Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS também ratificou os termos de suas contrarrazões ao recurso dos recorridos (ID 1365747).

O feito teve o encerramento de seu trâmite físico, conforme a Certidão ID 1365747.

O recorrente Nestor Ferreira & Filhos Associados – Advocacia, Assessoria e Consultoria SS requereu a redistribuição do presente feito a esta Relatora por prevenção ao Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000 (ID 1366703).

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou redistribuição nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta Corte (ID 1386975).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1406812), tendo, em que pese as Petições ID 1425482, 1450944 e 1451459 a conciliação restado infrutífera.

No ID 1770900, instei manifestação acerca da proposta de acordo contida no ID 1425482, indeferi o pedido de tramitação prioritária, à vista da não configuração dos requisitos descritos nas Súmulas Vinculantes 47 e 85 do STF e determinei a remessa dos autos à UPJ para providências no sentido de atendimento do pedido de Certidão formulado pela parte autora, a qual foi cumprida no ID 1815485.

O autor requereu o recebimento do recurso da parte
ex adversa
apenas no efeito devolutivo e a expedição de certidão para cumprimento provisório da sentença (ID 1829884).

Os requeridos da ação afirmaram interesse em realizar acordo na Petição ID 1853839, tendo o autor requerido a apresentação detalhada da proposta (ID 1863498).

Instada a se manifestar (ID 1990078), a parte ré requereu a marcação de audiência (ID 2126722), pedido refutado pelo autor, que também informou acerca da venda de bem judicialmente bloqueado (ID 2135534).

No ID 2184208, indeferi o pedido de marcação de Audiência de Conciliação.

O autor da ação informou acerca da venda dos bens bloqueados no Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, requerendo a inclusão do feito em pauta para julgamento (ID 2473042).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, converti o julgamento em diligência com intimação das partes acerca dos pedidos contrarrecursais, bem como para a manifestação da parte requerida da ação quanto à alegação de venda ilegal do bem bloqueado no Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, oportunidade em que os litigantes apresentaram as Petições ID 3106911 e 3370887.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a sentença atacada prolatada na vigência da legislação processual atual (14/03/2018).

PREÂMBULO

Face a dissociação das matérias arguidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso da parte ré, uma vez que este ataca a validade das cláusulas em que se funda a Ação proposta pela parte autora.

DO RECURSO DOS REQUERIDOS, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar de incompetência relativa, arguida no bojo da peça recursal.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Sustentam os recorrentes/requeridos incompetência territorial relativa, afirmando a necessidade de modificação de competência em razão da existência de demanda judicial conexa em trâmite na Comarca de Goiânia/GO (processo n.° 0230044,14.2015.8.09.0051), cujo objeto seria a revisão das cláusulas do contrato que embasa a presente ação e que fora ajuizada em 25/06/2015, ou seja: antes da presente demanda.

Analisados os autos, verifica-se que a presente demanda instaurada, teve como escopo a cobrança de honorários advocatícios contratuais, havendo, outrossim, no bojo do instrumento firmado entre o escritório de advocacia autor e os recorrentes/requeridos como foro de eleição a Comarca de Belém (ID 1365642),
in verbis
:

CLÁUSULA SEXTA – Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir qualquer dúvida ou inadimplência proveniente do presente contrato.

Nesse sentido, importante consignar, consoante os documentos, ID 3154269, que no decorrer do trâmite da presente ação o MM. Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO declarou-se incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória ajuizada pelos ora recorrentes/requeridos, sendo esta decisão confirmada por aquela Corte Estadual (ID 3154271 – Agravo de Instrumento n.° 5101180.84.2019.8.09.000), além de não conhecido o Recurso Especial então manejado, consoante Decisão do STJ (ID 3154278), salientando, outrossim, que os serviços de advocacia objeto da avença foram prestados no Estado do Pará, fato que reforça a competência desta Justiça Estadual.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1891396 - SC (2020/0215290-6) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : ISAIAS GRASEL ROSMAN ADVOGADO : ISAIAS GRASEL ROSMAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC014783 RECORRIDO : MARILENE DE CEZARO SERAFINI RECORRIDO : MARIOCIR SERAFINI ADVOGADOS : AIRTON SEHN - SC019236 SIMONE MULLER - SC025959 ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779 CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435 VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355 EMENTA RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DOS AUTORES. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por ISAIAS GRASEL ROSMAN em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DA AVENÇA NÃO CUMPRIDO. ALMEJADA RESCISÃO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE, COM A RESTITUIÇÃOç DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - COMARCA DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DOS PRECEITOS CONSUMERISTAS, DE FORMA SUBSIDIÁRIA À LEI N. 8.906/1994. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO CONTRATO PARA GARANTIR O ACESSO DOS CONTRATANTES À JUSTIÇA. COMARCA ELEITA NO CONTRATO DISTANTE 400 KM DO MUNICÍPIO DOS AUTORES. PROPOSITURA DO FEITO NO FORO DE DOMICILIO DOS AUTORES QUE NÃO DIFICULTA A DEFESA DO REQUERIDO, ADVOGADO ATUANTE NESTE ESTADO. MÉRITO. TENTATIVA DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS AUTORES PELO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO QUE SE REVELA INCONTESTE. INDÍCIOS, ADEMAIS, DE QUE OS ADVOGADOS AGIRAM COM DOLO, AO APRESENTAR AOS AUTORES PROPOSTA QUE PRETENDIAM NÃO CUMPRIR. VERSÃO DO APELANTE QUE SE RESTRINGE À MERA RETÓRICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 22, § 3º, 33 e 34 da Lei 8.906/94 e 2º do CDC, defendendo (b) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entabuladas entre advogado e cliente e (b) a validade da cláusula de eleição de foro prevista contratualmente. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Passo a decidir. Relativamente às preliminares apontadas nas contrarrazões, verifico que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e constitucionais exigidos para a sua admissão. Sobre os óbices alegados, não há necessidade de reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, a matéria recorrida encontra-se devidamente prequestionada e as razões recursais demostraram de que modo a legislação federal foi violada ou teve negada sua aplicação. Quanto ao mérito, o recurso especial merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a preliminar de incompetência do juízo sentenciante, adotou o seguinte entendimento: Insiste o apelante na incompetência do Poder Judiciário de Santa Catarina para apreciação da presente lide, que, segundo ele, deveria ter sido proposta perante a Comarca de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em razão da cláusula de eleição de foro constante do contrato objeto da discussão. A tese da defesa, afastada pela decisão interlocutória de p. 228/230, não se encontra preclusa, ao contrário do que arrazoa a parte apelada, porque realmente não se trata de matéria recorrível por meio de agravo de instrumento, haja vista a inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. E também não é o caso de aplicação do entendimento alusivo à taxatividade mitigada, posterior à data de prolação da referida decisão (21/07/2016). A existência da disposição contratual referida pelo apelante é inconteste (p. 18). Não obstante, razão não lhe assiste quanto à suposta incompetência deste juízo catarinense. Embora não se ignore a existência da corrente jurisprudencial que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços advocatícios, esta Câmara filia-se ao entendimento de que os preceitos consumeristas também incidem nessas relações negociais. Veja-se: (...) Com efeito, não há como negar que o objeto dessas avenças é a prestação de um serviço, do qual o cliente/contratante é destinatário final. Diga-se, no particular, que não procede a assertiva do apelante de que os autores não eram os destinatários finais porque pretendiam, com os serviços prestados pelo causídico, constituir uma entidade cooperativa. O fato de que eles se tornariam, eventualmente, prestadores dos serviços da cooperativa não altera o fato de que eles eram os consumidores do diretos do serviço advocatício oferecido pelo apelante, que é justamente o foco da controvérsia. Ademais, ainda que se considere que as disposições do CDC são subsidiárias às da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), não se verifica, nestas, previsão específica acerca da competência ou da cláusula de eleição de Foro. A Lei Consumerista, por outro lado, garante ao consumidor a prerrogativa de litigar contra o fornecedor de serviços no foro de seu domicílio (art. 101, I). Outrossim, vê-se que, na hipótese, a imposição do disposto na cláusula de eleição de foro realmente dificultaria o acesso dos contratantes ao Judiciário, já que eles, agricultores, residem no interior do município de Ituporanga/SC, a quase 400 km da Comarca indicada no instrumento contratual (Passo Fundo/RS ? p. 18). O apelante, por outro lado, é advogado com inscrição na OAB de Santa Catarina, que possui filial profissional em Xanxerê (p. 16), litiga em causa própria e também de interesses alheios em centenas de processos judiciais deste Estado, o que só confirma que o ajuizamento da ação no domicílio dos autores não implica à sua defesa prejuízo algum. O acórdão recorrido não merece subsistir. Com efeito, na linha da jurisprudência do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica, qual seja, a Lei 8.906/94. A propósito: RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVA DE QUE FORA EFETIVAMENTE CONTRATADO PELO CLIENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- As relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94, a elas não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2.- A convicção a que chegou o Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do advogado que negou que fora contratado e recebera procuração do cliente para a propositura de ação de cobrança e os danos morais suportados por esse decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- Sendo a ação de indenização fundada no direito comum, regular a aplicação do art. 177 do Código Civil, incidindo a prescrição vintenária, pois o dano moral, na presente hipótese, tem caráter de indenização, de reparação de danos e pela regra de transição (art. 2.028 do Novo Código Civil) há de ser aplicado o novo prazo de prescrição, previsto no art. 206, § 3º, IV do mesmo diploma legal. 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1228104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2012, DJe 10/4/2012) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO CDC - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Nos termos do Enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do artigo 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Na hipótese, a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula 568/STJ e do art. 932, VIII do NCPC c/c art. 255, § 4º, III do RISTJ. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes: AgRg no AREsp 281.953/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013; AgRg no AREsp 110.910/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 20/03/2013. 3. É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes: REsp 1.228.104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012; REsp 1123422/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011; REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011; AgRg no AREsp 429026 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/10/2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1446090/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor - CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes.
2. A reforma do julgado estadual no tocante ao alegado descumprimento do contrato de prestação de serviços pela parte recorrida, demandaria o reexame de todo o âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 895.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento da preliminar da apelação, à luz da jurisprudência do STJ referente à inaplicabilidade do CDC.
Advirto que a apresentação de incidentes protelatórios poderá dar azo à aplicação de multa. Intime-se. Brasília, 08 de setembro de 2020. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(STJ - REsp: 1891396 SC 2020/0215290-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 10/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE NÃO VERIFICADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE. - Cuidando-se de ação de arbitramento de honorários fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios,
não se revelam aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação é regida pelo Estatuto da OAB, tratando-se de matéria de natureza civil - Considerando que a competência territorial é de natureza relativa, revela-se viável às partes a eleição do foro para discussão do contrato, nos termos dos artigos 62 e 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, não comprovada a hipossuficiência do contratante
. TJ-MG - AC: 10000200827277001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/07/0020, Data de Publicação: 30/07/2020)

(Grifos nossos)

Assim, a preliminar aventada não merece prosperar, porquanto demonstrada a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar o feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à interpretação da cláusula segunda, ao caráter de adesão do contrato objeto da lide e à alegação de litigância de má-fé da parte autora.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões recursais trazidas à apreciação desta Turma no apelo ora manejado pelos requeridos da ação:

De início, insta esclarecer que a questão principal se desenvolve a partir do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes em 06 de maio de 2013 (ID 1365642), cuja remuneração recairia sobre 7,5% (sete e meio por cento) do patrimônio auferido no Inventário n.°
0001752-51.2013.814.0045 e na Ação Cautelar n.° 0002304-16.2013.814.0045
, acerca do qual a controvérsia processual instaura-se quanto à sua validade (pelos requeridos) e, por conseguinte, a exigibilidade da cobrança (pelo autor).

DA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA

Suscitam os apelantes, então requeridos, que a cláusula segunda do contrato, a qual prevê a remuneração, tem caráter vago e de difícil interpretação, salientando que o patrimônio descrito na Ação Cautelar, a qual fora também patrocinada pelo recorrido/autor já pertencia lhes e não ao espólio e, assim, a referida cláusula teria caráter dúbio, uma vez que o percentual da cobrança recairia tão somente sobre o quinhão de cada herdeiro na ação de inventário e não sobre os bens relacionados na referida cautelar.

Ressaltam ainda que, no momento da contratação, não foram devidamente orientados, afirmando que, caso o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) incida sobre todos os bens envolvidos nos processos listados nos contratos, haveria enriquecimento ilícito em prol do autor, ora recorrido, o qual acabaria concorrendo como herdeiro do falecido.

Para análise da questão, transcrevo a Cláusula Primeira e a referida Cláusula Segunda,
in verbis
:

CLAUSULA PRIMEIRA –
A CONTRATADA por seus titulares compromete-se, como meio desempenhando com zelo, honestidade e sigilo quanto a atividade a seu encargo, a patrocinar a causa dos CONTRATANTES, que se constitui em representar integralmente os interesses dos mesmos nos seguintes processos
, a saber:

1)

Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Redenção, Estado do Pará;

2)

Ação Cautelar de Arrolamento de Bens n.° 0002304-16.2013.814.0045, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, Estado do Pará;

3)

Ação Anulatória na iminência de ser proposta, como ação principal, em razão da Ação Cautelar de Bens n.° 0002304-16.2013.814.0045, a tramitar perante uma das Varas Cíveis da comarca de Redenção, Estado do Pará;

§1°) Estão inclusos nesse patrocínio o acompanhamento das Ações, realização de audiência, peticionamento, bem como todos os recursos cabíveis, ao livre critério do escritório CONTRATADO para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, localizado em Belém/PA, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, ambos localizados em Brasília-DF, dando-lhes acompanhamento;

§2°) Para a realização e bom andamento do trabalho os CONTRATANTES serão responsáveis pelo pagamento de todas as despesas e encargos indispensáveis à resolução das contendas judiciais e extrajudiciais, tais como locomoção, alimentação, hospedagem, viagem e transporte que se fizerem necessárias, bem como certidões, cópias, custas judiciais e extrajudiciais, condução de auxiliares, pagamento de advogado externo do escritório para acompanhar, quando e se necessário, cumprimento de diligências em outras comarcas, desde que comprovadas mediante recibos e notas fiscais;

§3°) Fica avençado entre as partes que, para um dos CONTRATANTES – no caso a contratante Amanda Patrícia Resplande Babinski – está estabelecido um advogado em separado, a fim de que as partes tendo tecnicamente advogados diversos, possam gozar da prerrogativa processual de prazos em dobro nos processos, sendo que tudo é de responsabilidade do escritório CONTRATADO.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contraprestação aos serviços descritos na clausula primeira, os CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objeto das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira.

§1°) O percentual e o respectivo valor será devido no momento da homologação da partilha ou do acordo que for firmado em qualquer dos processos e que ponha fim nos mesmos, ainda que os CONTRATANTES alienem, doem ou realizem qualquer transferência de direito do respectivo quinhão em qualquer momento durante o trâmite do Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 e das demais ações descritas na cláusula primeira.

§2°) A avaliação para a apuração dos 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor a ser pago a título de honorários será feita por corretor de imóveis, especialistas e outros avaliadores que se fizerem necessário, às expensas dos CONTRATANTES, escolhidos de comum acordo entre as partes, ou, em não havendo acordo por periciamento e arbitramento judicial.

§3°) Também convencionam as partes que, quando do pagamento do percentual previsto dos honorários feita a avaliação do patrimônio, poderão os mesmos serem pagos em dinheiro ou em bens imóveis, móveis ou semoventes, havendo combinação em comum para tanto.

(Grifo nosso)

Cingindo as razões recursais, ao conteúdo das cláusulas contratuais acima transcritas, bem como à legislação pertinente ao tema, observo que a interpretação dos contratos deve ser aferida a partir da boa-fé e da probidade, com o escopo de proporcionar às partes o cumprimento fiel do contrato a partir das vontades livremente manifestadas, consoante os art. 104 e 113 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

(...)

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Dito isso, e, a partir da leitura das cláusulas acima destacadas, verifico que o contrato então firmado entre as partes determinava como objeto o patrocínio das causas ali descritas, bem como que sua remuneração fora consignada como,
in verbis
: “
o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objeto das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira”, ou seja: a cláusula ora impugnada claramente dispõe acerca da incidência do
quantum debeatur
sobre os bens objeto das ações então patrocinadas, uma vez que a interpretação contratual deve guardar congruência interna.

À guisa de esclarecimento, importante assentar que os bens objeto das ações listadas no contrato decorrem do espólio do Senhor Honorato Babinski, ex-companheiro da apelante/requerida Maria Inez Resplande de Carvalho e pai dos recorrentes/requeridos Honorato Babinski Filho, Honório Babinski Neto e Amanda Patrícia Respalnde Babinski, os quais partilhavam judicialmente com Vânia Lúcia Babinsk Malinski e Andrea Garcia Babinski, também filhas do de cujus (ID
1365636
), os bens da herança, com a ressalva de que fora celebrado nos autos do Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 acordo entre as partes em 25/06/2014 (ID
1365642
), homologado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em 20/03/2015.

Nesse sentido, insta assentar que no termo de acordo acima mencionado restou convencionada a suspensão do trâmite das ações 0007471-14.2013.814.0045 (Exceção de Incompetência), 0003514-05.2013.814.0045 (Exceção de Incompetência) e 0002304-16.2013.814.0045 (Ação Cautelar), sendo tão somente esta última listada no contrato objeto da lide, assim como o Inventário em que fora homologado acordo (Processo n.° 0001752-51.2013.814.0045), não podendo, assim, os réus, ora recorrentes, alegar desconhecimento acerca do conteúdo do acordo, porquanto presentes na audiência, conforme o documento ID
1365642
.

Somado a isso, verifico, a partir da leitura dos e-mails ID
1365653 (p. 497-514), que o Escritório autor, ora recorrido, tentou solução extrajudicial da cobrança dos honorários contratuais desde 31/10/2014, ou seja: quando já celebrado o acordo que tornava exigível a cobrança contratual, sem obter êxito e, não obstante a menção da recorrente Maria Inez Resplande à eventual redução dos honorários contratuais no e-mail datado de 24/02/2015, restou demonstrado que esta tinha conhecimento das disposições contratuais, vindo a contestá-las tão somente à vista do ajuizamento da presente ação.

Desta feita, verificando a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico, descritos no at. 104 do Código Civil, bem como inocorrentes quaisquer vícios de consentimento ou sociais, resta insubsistente a alegação de nulidade contratual ou de existência de caráter dúbio da cláusula segunda, não configurando, outrossim, enriquecimento sem causa do autor, ora recorrido, uma vez que decorre de disposição contratual expressa.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMINAÇÃO DE MULTA E TUTELA ANTECIPATÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTAMENTO - PREENCHIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DA AÇÃO - CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO -
ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL - OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL - PARTE RÉ QUE NÃO DEU CUMPRIMENTO A CLÁUSULA CONTRATUAL - ÔNUS QUE LHE COMPETIA - AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO AVENÇADO
- SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Apelação Cível n. 1564889-6 F (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1564889-6 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Mandaguaçu - Rel.: Desembargador Cláudio de Andrade - Unânime - J. 19.05.2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Embargos à execução. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Interposição de recurso de apelação pela embargante. Análise da preliminar de cerceamento de defesa. Representação oferecida contra o apelado perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP não tem o condão de sobrestar o andamento do feito. Processos judicial e disciplinar são independentes entre si. Desnecessidade de se aguardar o desfecho do processo disciplinar para dar prosseguimento à ação de execução e aos embargos opostos pela executada. Ausência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de sobrestamento do feito. Desnecessidade de realização de oitiva pessoal do apelado. Provas documentais colacionadas aos autos são suficientes para dirimir os pontos controvertidos desta demanda, sendo prescindível a produção de outros elementos probatórios. Indeferimento de prova desnecessária não implica cerceamento do direito de defesa de quem a requereu. Rejeição da pretensão de anulação da r. sentença, porquanto não ficou configurado o cerceamento do direito de defesa da apelante. Análise do mérito do recurso.
Requisitos de validade do negócio jurídico. Artigo 104 do Código Civil. Cláusulas do contrato foram redigidas de forma perfeitamente inteligível, de tal sorte que não há qualquer disposição contratual que pudesse induzir a apelante a erro no que se refere aos serviços contratados e ao valor da respectiva remuneração. Apelante que, espontaneamente, contratou os serviços advocatícios prestados pelo apelado. Contrato escrito que estipula os honorários advocatícios é considerado título executivo, mesmo que ausentes neste documento as assinaturas das duas testemunhas. Artigo 24 da Lei nº 8.906/94 não exige as assinaturas de duas testemunhas para que o contrato de honorários advocatícios tenha a eficácia de título executivo. Presença dos requisitos necessários para a instauração da ação executiva, haja vista que a apelante não satisfez obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo
. Pretensão de aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do CC. Afastamento. Ausência de cobrança indevida por parte do apelado. Pleito de condenação do apelado por litigância de má-fé. Rejeição. Apelado não extrapolou o limite razoável para o exercício do seu direito de credor. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

(TJ-SP - APL: 40269970820138260224 SP 4026997-08.2013.8.26.0224, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 27/07/2016, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2016)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Ab initio, a controvérsia versa acerca da definição da base de cálculo sobre a qual os honorários advocatícios contratuais avençados entre partes para o patrocínio de ação de inventário e ação de arrolamento de bens manejadas pela exequente, ora apelada, em prol dos interesses do executado, ora apelante. Incontroverso o fato de que fora celebrado contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, título executivo extrajudicial que lastreia a ação de execução, no qual se dispõe: "Os honorários advocatícios pelos serviços contratados em razão da Ação de Alimentos e da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha serão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido do percentual de 10% (dez por cento) dos bens a serem partilhados, na eventualidade destes existirem, em razão das medidas judiciais acima referidas, seja em razão de condenação, depósito e acordo judicial ou extrajudicial."(doc. 25)
Dentre os bens que compunham o patrimônio do ex-casal, encontrava-se o apartamento no qual os conviventes residiam, contudo, o imóvel não fora prontamente alienado, pois a ex-cônjuge do executado e o filho do casal permaneceram residindo no local em razão de um acordo firmado (doc. 27), ajuste, inclusive, entabulado pela exequente enquanto patronesse do executado (fls.33 do doc. 27). Diante da manutenção da copropriedade do r. imóvel, sustentou a parte apelante que o r. bem não integraria a base de cálculo dos honorários contratuais, pois não "partilhado". Não lhe assiste razão. Como aponta a parte apelada, a partilha dos bens não se confunde com a sua alienação, sendo esta forma de transferência da propriedade uma das maneiras usuais de se partilhar o patrimônio comum após a dissolução de uma união estável ou casamento, porém, não sendo sua consequência necessária. Com efeito, é possível o reconhecimento do direito à meação, decorrente da dissolução do matrimônio, e a manutenção da copropriedade, o que não importa na "não partilha" defendida pelo apelante. Ora, sendo um apartamento um bem indivisível, a sua partilha fática, senão impossível, comprometeria o uso ao qual ele se destina, motivo pelo qual é tido como bem indivisível (art. 87, CC, a contrario sensu) e, sobrevindo sua alienação, comumente se fala em partilha do produto de tal negócio jurídico. No entanto, tão logo dissolvido o matrimônio ou união estável e reconhecido o direito à meação, o patrimônio do casal encontra-se delimitado, tendo cada um dos cônjuges direito a uma cota parte do bem imóvel, o que justifica até o arbitramento de alugueis em prol daquele que não usufrui do bem. Dessa maneira, o condomínio do r. imóvel não afasta a incidência dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do bem. Mas não é só. A cláusula constante no contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios não condiciona a incidência dos honorários à venda do imóvel, por razões óbvias. Ora, se o contrato firmado entre as partes apontasse a alienação do imóvel como condição para a incidência dos honorários, teríamos uma verdadeira condição puramente potestativa, elemento acidental do negócio jurídico que o macularia irremediavelmente. Vejamos. Consistem as condições suspensivas naquelas que, enquanto não verificadas, impedem que o negócio gere efeitos, nos termos do art. 125 do CC/2002. Por sua vez, as condições suspensivas física ou juridicamente impossíveis geram a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos moldes do art. 123, I, do CC/2002. Outrossim, as condições que dependem tão-somente da vontade de uma das partes, as chamadas condições puramente potestativas, não são lícitas, justamente por se sujeitarem ao puro arbítrio de uma das contratantes. Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Seria igualmente contrário ao direito o comportamento do contratante que obsta o implemento de condição que lhe desfavorece, declinando o diploma civilista que, nessa hipótese especifica de exercício disfuncional do direito, a condição seria tida como concretizada, como se extrai do teor do art. 129 do CC/2002. No caso dos autos, de toda sorte, a cláusula controvertida limita-se apontar que os honorários recairão sobre 10% dos bens "a serem partilhados", entre os quais, por todos os motivos expostos, inclui-se o imóvel discutido. Nesse ponto, importante consignar, ainda, que o ajuste deixa clara a incidência dos honorários "seja em razão de condenação, depósito e acordo judicial ou extrajudicial", tendo ocorrido, na hipótese em tela, acordo, como outrora salientado. Não há como afastar o mencionado bem da base de cálculo dos honorários acordados, tal interpretação atentaria contra a boa-fé objetiva que há de nortear as relações jurídicas. Explico. O princípio da boa-fé objetiva, verdadeiro parâmetro axiológico na interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, CC/2002), constitui medida que delimita o exercício abusivo do direito, o qual, por sua vez, embora revestido com o verniz de legalidade, configura uma atuação contrária ao Direito, assim como os atos ilícitos em geral (stricto sensu). Por isso, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, citando a doutrina de Teresa Negreiros, afirmam que "o exercício de um direito será irregular e, nessa medida, abusivo, se consubstanciar quebra de confiança e frustração de legítimas expectativas"1. É o que os citados autores denominam de ilícito funcional. Heloísa Carpena, importante defensora do Direito-Civil Constitucional, explica, outrossim, que o abuso do direito deve ser identificado a partir do "motivo legítimo" que anima a conduta, extraído "das condições objetivas nas quais o direito foi exercido, cotejando-as com sua finalidade e com a missão social que lhe é atribuída, com o padrão de comportamento dado pela boa-fé e com a consciência jurídica dominante"2. À luz de tais conceitos, considerar que o bem imóvel não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios compromete a legítima expectativa da exequente, outrora patronesse do executado, que litigou em prol de seus interesses, inclusive, firmando o acordo para a manutenção do imóvel em condomínio, o que, nessa oportunidade, é suscitado pelo executado como fundamento para a sua exclusão "da partilha". Irrelevante, como concluiu o sentenciante, a posterior alienação do imóvel, pois, mesmo se ainda estivesse em condomínio e sob o usufruto exclusivo da ex-cônjuge do executado, a verba honorária seria devida. Finalmente, não assiste razão ao apelante quando suscita a existência de excesso à execução sob o fundamento de que o bem fora alienado por valor aquém do estimado pelo executado e sua ex-cônjuge no acordo homologado judicialmente. Como salientou a apelada, a venda do imóvel fora ocultada pelo recorrente, pois não noticiou sua ocorrência apesar desta ter precedido a própria oposição dos embargos à execução (doc. 69). Por todo o exposto, a sentença vergastada há de ser mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00982636920178190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DO CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO

Aduzem também os réus, ora recorrentes, que não participaram da elaboração do contrato, tampouco possuíam conhecimento técnico para deduzirem que o pagamento percentual incluído no contrato incidiria sobre a totalidade dos bens, suscitando o caráter de adesão da avença, cujo teor traduz vantagens indevidas aos contratados e, assim, é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que os contratos devem cumprir sua função social, equidade, comutatividade, justiça e boa-fé.

Sustentam também a necessidade de interpretação da cláusula segunda em alinhamento com a viabilidade jurídica, observando que, pela prática da advocacia, a cobrança à título de honorários se especifica, geralmente, por valores fixos, conforme tabelas emitidas pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, acrescida de porcentagem moderada sobre o proveito econômico então atingido pelos patrocinados e, assim, resta demonstrada a abusividade do contrato objeto da lide, uma vez que os recorrentes/requeridos se verão privados de 7,5% (sete e meio por cento) de seus bens, o que atenta contra a boa-fé e dá margem à interpretação ambígua e contraditória em contrato de adesão.

Analisados os autos, verifico, não obstante a alegação de ausência de conhecimento técnico, que as cláusulas inseridas no contrato encontram-se claramente redigidas, não havendo termos de difícil compreensão às partes, salientando que, conforme a Procuração que instrui a Contestação (ID
1365723
) os recorrentes/requeridos são pecuaristas (Maria Inez Resplande de Carvalho e Honorato Babinski Filho), engenheira agrônoma (Amanda Patrícia Resplande Babinski) e estudante (Honório Babinski Neto), os quais não logram êxito em demonstrar condição de hipossuficiência capaz de ratificar a alegação de desconhecimento do conteúdo do contrato, no qual consta a aposição de suas assinaturas reconhecidas em Cartório, fato que desvirtua a alegação de necessidade de conhecimento técnico.

Nessa esteira de raciocínio, vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DOCUMENTO ASSINADO PELO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO E DO VALOR DAS PARCELAS CONTRATADAS. CONTRATO E PLANO DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR NO ATO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDUTA LEGÍTIMçA DA PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000667-90.2019.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 04.02.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração na posse – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor que alega ter firmado contrato diverso do desejado, alienado bem em valor irrisório e incompatível com o tamanho do terreno – Contrato particular de compromisso de compra e venda assinado pelo apelante, com todas as páginas rubricadas, inclusive a primeira onde consta que o valor da avença seria pago a vista em moeda nacional na assinatura do instrumento, servindo como comprovante de quitação – O incidente de falsidade concluiu pela validade da avença celebrada entre as partes, reconhecendo ser autêntica a assinatura aposta pelo autor no documento questionado –
Não se revela crível que o suplicante não tenha lido o contrato, que expressa e claramente declara sua natureza, objeto, valor e condições estabelecidas – Tampouco há cláusula de difícil compreensão que eventualmente pudesse deixar dúvidas no vendedor quanto ao bem que estava negociando – Inexiste nos autos demonstração da ausência de capacidade do suplicante para firmar a avença, tampouco as testemunhas foram convincentes para prova do alegado vício de consentimento
– Embora o apelante insista na alegação de que o lote foi alienado em montante muito inferior ao seu valor de mercado e tenha trazido avaliação de engenheiro de sua confiança, os réus também apresentaram suas razões e comprovaram documentalmente que a venda foi muito próxima do valor venal de referência – Litigantes que, todavia, não se dispuseram a arcar com os honorários do perito, sequer da forma parcelada, para aferir com segurança o valor do terreno na data de realização do negócio, acabando por desistir da prova pericial –
Inexistência de elementos que maculem o negócio jurídico firmado por partes maiores e capazes, a improcedência da demanda era mesmo de rigor
– Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10022922320168260634 SP 1002292-23.2016.8.26.0634, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 01/10/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

(Grifos nossos)

Noutro vértice, não se verifica ainda o caráter de Adesão do contrato objeto da lide, ante a não demonstração da estipulação unilateral das cláusulas, tampouco pela existência de cláusula abusiva ou de modelo pré-estabelecido por qualquer das partes em substituição à autonomia da vontade dos contraentes, com a ressalva de que os Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios têm natureza civil, porquanto regidos pela Lei n.° 8.906/1994, sendo, outrossim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como pretendem os apelantes/requeridos, conforme já explicitado a quando da análise da questão preliminar, conforme se infere da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.

MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor - CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94.

Precedentes.

2. A reforma do julgado estadual no tocante ao alegado descumprimento do contrato de prestação de serviços pela parte recorrida, demandaria o reexame de todo o âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

4. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 895.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

(Grifo nosso)

Por fim, importante asseverar que, em se tratando de honorários contratuais, a tabela fornecida pela Ordem dos Advogados do Brasil somente seria aplicável na hipótese de inexistência de parâmetro pré-estabelecido, o que inocorre no caso concreto, uma vez que este versa acerca de honorários contratuais pactuados conforme cláusula expressa.

Nesse sentido, vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. Honorários contratuais
. Cláusula ad exitum. Resilição unilateral e imotivada do contrato antes que as demandas judiciais tivessem chegado ao seu termo. Abusividade e nulidade da cláusula que afasta o direito do escritório de advocacia à percepção de honorários proporcionais. Violação ao art. 22, do Estatuto da OAB. Ofensa ao postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Art. 884, CC. Nulidade de cláusula de renúncia antecipada de direito em contrato de adesão. Art. 424, CC.
Direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados. Honorários proporcionais que devem ser arbitrados judicialmente, na forma do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. Condenação mantida. Razoabilidade do uso da tabela de honorários da OAB para a fixação do valor dos honorários advocatícios, diante da ausência de outros parâmetros no caso concreto. Incidência de frações previstas no art. 22, § 3º, do Estatuto de OAB, de modo a assegurar a proporcionalidade do arbitramento.
Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10994852020188260100 SP 1099485-20.2018.8.26.0100, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 03/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA NA APELAÇÃO

Por derradeiro, suscitam os réus, ora recorrentes, litigância de má-fé do autor/recorrido pela alteração da verdade dos fatos com o intuito de se atingir objetivo ilegal, procedimento temerário, dentre outras condutas atentatórias.

Como é cediço, a litigância de má-fé configura-se através de comportamento doloso e ilegal da parte, a qual de forma maliciosa comporta-se em contrariedade aos princípios e normas processuais, não havendo,
in casu
, a demonstração pelos recorrentes/requeridos da incidência do autor, ora recorrido, nas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, uma vez que tão somente requer judicialmente o pagamento de honorários contratualmente entabulados, ato que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico pátrio.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Quanto à alegação de litigância de má-fé aduzida nas contrarrazões ao presente recurso de Apelação (ID 1365739), o autor/recorrido não logra êxito em demonstrar conduta dolosa ou maliciosa dos requeridos/recorrentes capaz de ensejar a cominação de multa consoante o art. 80 do Código de Processo Civil, uma vez que estes tão somente fazem uso do seu direito constitucional de recorrer, não tendo, entretanto, logrado êxito na forma da fundamentação acima e,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na mesma linha de raciocínio, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 811, I, DO CPC/73. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO E BOM NOME. PROVA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar: a) se a alegação de exercício regular do direito de ação é capaz de afastar o dever de indenizar os danos supostamente sofridos pela parte requerida em ação cautelar; b) se o cumprimento de busca e apreensão é capaz de gerar abalo moral à pessoa jurídica recorrida; e c) se o exercício do direito de recorrer configura litigância de má-fé. 2. A responsabilidade civil do requerente pelos danos sofridos pelo requerido, decorrentes da execução de medidas cautelares, é objetiva e depende unicamente do posterior julgamento de improcedência do pedido. 3. Por se tratar de responsabilidade objetiva, as alegações de exercício regular do direito de ação ou de que o ajuizamento foi realizado de boa-fé, com convicção acerca do cabimento da medida, não são capazes de afastar o dever de indenizar. 4. Para que a execução da medida cautelar de busca e apreensão seja capaz de causar dano moral indenizável à pessoa jurídica é preciso que existam comprovadas ofensas à sua reputação, seu bom nome, no meio comercial e social em que atua, ou seja, à sua honra objetiva, o que foi verificado pelo Tribunal de origem, na espécie. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito da existência de provas da ofensa à reputação do empreendimento comercial demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. 6.
A interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa, a qual deve ser afastada, na espécie
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1428493 SC 2014/0000515-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

(Grifo nosso)

DO RECURSO DO AUTOR, NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS. (ID 1365741)

Apreciado o recurso da parte ré e o pedido de arbitramento de multas por litigância de má-fé arguido tanto nas razões recursais quanto nas respectivas contrarrazões, passo à análise do recurso do autor/recorrente.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de incidência de preclusão consumativa, necessidade de liquidação da sentença, majoração dos honorários sucumbenciais e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões recursais trazidas à apreciação desta Turma:

DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Afirma o autor, ora recorrente, a necessidade de aplicação dos princípios da adstrição e a eventualidade, salientando a inobservância do ônus da impugnação específica quanto aos documentos e valores cobrados desde a Petição Inicial, fato que gera preclusão consumativa quanto à matéria, uma vez que o recurso se limitaria a informar quanto ao desinteresse em conciliar, incompetência do foro, que o contrato seria de adesão e que a cláusula em que se funda a cobrança seria ambígua, além da arguição de litigância de má-fé.

Analisados os autos, especialmente a Contestação (ID
1365723
) e Apelação dos requeridos (ID 1365735), verifico que estes impugnam a validade do negócio, e, especificamente, a cláusula segunda do contrato, na qual se fundam os valores cobrados pelo recorrente/autor, uma vez que na peça de bloqueio sustentam a inexigibilidade dos valores cobrados em razão da ambiguidade.

Para estudo da questão, vejamos o que dispõe o art.

223 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

A doutrina explica:

A preclusão consumativa se verifica sempre quando realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo este consumado, não poderá realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo ou emenda-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Salvador: ed. Juspodivm, 2016, p. 355)

Assim, no caso vertente, não há que se falar em descumprimento do ônus da impugnação específica quanto aos valores, uma vez que a tese defensiva encontra-se fundada na ambiguidade/invalidade da cláusula em que se funda a cobrança, o que, por conseguinte, inclui o valor ali descrito e induz a presença de fato extintivo do direito vindicado na Petição Inicial.

Nessa linha de raciocínio, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS INICIAIS COMBATIDOS. HIPÓTESE LEGAL NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTOS, TODAVIA, QUE CIRCUNDAM TAMBÉM NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. DECISUM MANTIDO.
Consoante dispunha o art. 302, caput, do CPC/1973, incumbe ao réu manifestar-se de forma específica sobre os fatos afirmados na inicial, sob çpena de serem presumidos verdadeiros. Se a contrariedade foi exprimida em tópico apropriado, não há falar em incidência de tal preceito legal. Todavia, havendo outro (e principal) argumento para procedência dos pedidos, com destaque ao art. 333, II, do CPC/1973, do qual a ré não se desincumbiu de revelar, não há necessidade de reparos na decisão de primeira instância
. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS INICIAIS SUFICIENTES. PROVA EM CONTRÁRIO QUE CABIA À RÉ. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. Embora aparente a relação de consumo estabelecida entre as partes, o caso foi analisado em observância às regras processuais então vigentes - e, portanto, a elas ficaram ligadas. Tendo a autora apresentado as faturas especificamente impugnadas, os números dos protocolos de atendimento administrativo, a busca de auxílio perante a Anatel, bem como planilha dos valores indevidamente pagos, caberia a ré, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC/1973, apresentar a contra-prova. Inexistindo esse elemento, evidente o desatendimento à norma legal. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCIO CONFIGURADO. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Embora invocado o disposto no art. 188, I, do Código Civil, fçato é que a empresa de telefonia não demonstrou que inexistiu defeito no fornecimento do serviço ou que se tratou de culpa exclusiva do consumidor, não alcançando o afastamento de sua responsabilidade objetiva. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDUVIDOSA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE REPARAR. A negativação do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida configura ato ilícito que gera abalo anímico in re ipsa. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DA LESÃO. A indenização por lesão extrapatrimonial deve ser fixada em atendimento ao binômio razoabilidade/proporcionalidade e à extensão do dano (art. 944, caput, do CC). Se o valor arbitrado em primeira instância não atende estes critérios, cumpre adequar o numerário. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO EVIDENCIADO. A mera alegação de engano injustificável, desassistida de elementos comprobatórios da boa-fé, não é suficiente para afastar a devolução dobrada do indébito, sobretudo quando demonstrada a culpa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00034785420128240033 Itajaí 0003478-54.2012.8.24.0033, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

(Grifo nosso)

Ocorre que o mesmo raciocínio não se aplica aos documentos que instruem a Petição Inicial, uma vez que não foram, de fato, impugnados especificamente, como ocorreria, por exemplo, na hipótese de alegação de falsidade nas assinaturas apostas no contrato, o que faz erigir a presunção de sua veracidade, a qual fora confirmada com a tramitação processual e procedência da pretensão veiculada pelo autor, ora recorrente, mas não tem o condão de fazer erigir a configuração de preclusão consumativa ante o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação
sub examem
.

Nesse sentido, vejamos:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DIREITO A DIFERENÇAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A DOCUMENTO QUE INDICA OS VALORES FATURADOS - MULTA PELA RESCISÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Decorre do princípio do ônus da impugnação específica, previsto no artigo 337 do Código de Processo Civil, que cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Descumprindo, pois, este ônus, incidirá, quanto ao fato não impugnado, a presunção de veracidade, disposta no art. 344 do CPC. Documento apresentado pelo autor, no intuito de comprovar os valores faturados e as comissões devidas reputado por verdadeiro, em razão da ausência de impugnação específica da ré
. Tratando-se de rescisão não motivada incide a multa prevista na alínea J da Lei 4.886/65. Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§ 2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

(TJ-MS - AC: 00080829020128120001 MS 0008082-90.2012.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 12/06/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2018)

(Grifo nosso)

DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

Suscita também o autor/apelante a ilegalidade e incongruência da sentença ilíquida prolatada pelo MM. Juízo
ad quo
, ante a existência de pedido certo e fato incontroverso, afirmando que o procedimento de liquidação por arbitramento somente é cabível na hipótese de condenação ilíquida, a qual não se amolda ao caso concreto, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam observados os valores cobrados na peça inaugural.

Para análise da questão vejamos o trecho da sentença, integrado no julgamento dos Embargos de Declaração (ID
1365740
), ora impugnado pelo recorrente:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus a pagar à parte autora o percentual de 7,5% sobre o valor correspondente do quinhão patrimonial aque tem direito cada um dos contratantes, corrigido monetariamente, desde a data da publicação da sentença que homologou a partilha pelo INPC e juros de 1% (um por cento) contados da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, a qual estabeleço na modalidade por arbitramento (art. 509, I do CPC).

Para melhor entendimento, vejamos também o que dispõe o art. 509, I do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes
ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante assentar que o contrato em que se funda a cobrança prevê expressamente que para a avaliação dos 7,5% (sete e meio por cento) do valor a ser pago deveria ser feita por profissional, o que induz, não obstante a indicação pelo recorrente/autor do valor de R$ 14.271.132,75 (quatorze milhões duzentos e setenta e um mil cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), a necessidade de arbitramento em razão da natureza do objeto da liquidação, a qual não poderia ser realizada por simples cálculo aritmético, senão vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contraprestação aos serviços descritos na clausula primeira, os CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objeto das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira.

§1°) O percentual e o respectivo valor será devido no momento da homologação da partilha ou do acordo que for firmado em qualquer dos processos e que ponha fim nos mesmos, ainda que os CONTRATANTES alienem, doem ou realizem qualquer transferência de direito do respectivo quinhão em qualquer momento durante o trâmite do Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 e das demais ações descritas na cláusula primeira.

§2°) A avaliação para a apuração dos 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor a ser pago a título de honorários será feita por corretor de imóveis, especialistas e outros avaliadores que se fizerem necessário, às expensas dos CONTRATANTES, escolhidos de comum acordo entre as partes, ou, em não havendo acordo por periciamento e arbitramento judicial.

§3°) Também convencionam as partes que, quando do pagamento do percentual previsto dos honorários feita a avaliação do patrimônio, poderão os mesmos serem pagos em dinheiro ou em bens imóveis, móveis ou semoventes, havendo combinação em comum para tanto.

(Grifos nossos)

Assim, não há que se confundir valor atribuído à causa com o valor da obrigação, a qual no próprio contrato que embasa a cobrança não se encontra líquido, mas torna-se liquidável em razão de sua natureza.

Corroborando o entendimento acima esposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. NATUREZA DO DÉBITO QUE EXIGE A REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
. PROCEDIMENTO CUJA ADOÇÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ARTIGOS 509, INCISO I, E 510 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0026088-30.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 17.10.2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE - COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 1.
A liquidação por arbitramento, segundo o art. 509, inciso I, do CPC, deve ser realizada quando for determinado na sentença, quando verificar acordo entre as partes ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação. 2. Constatando a complexidade que envolve os cálculos para apuração do quantum debeatur é imprescindível valer-se do conhecimento especializado de modo a apurar os valores que são devidos. 3. Em razão da imprecisão da sentença que reconheceu a obrigação, porquanto se tratar de um título judicial ilíquido, impõe a extinção do cumprimento para que o objeto da condenação imposta pelo Colegiado seja liquidado
. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10024113309652002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)

(Grifos nossos)

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Requer também o recorrente/autor a majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no §11° do art. 85 do Código de Processo Civil.

No que tange aos honorários advocatícios, verifico que fora fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, sendo, assim, necessário observar que dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando que a sentença ora vergastada já fora prolatada sob a égide da atual legislação processual civil (24/08/2018 – ID 1365740), firmo o entendimento quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para 15% (quinze por cento) ao valor da condenação, ante a procedência da pretensão veiculada na inicial e improcedência do recurso dos recorridos.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, com destaque ao proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, sob minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA: PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO – MÉRITO: PROVA ESCRITA CONSUBSTANCIADA EM NOTAS FISCAIS, BOLETOS, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPROVANTES DE MEDIÇÕES – PROVA ESCRITA DE DÍVIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 700, CPC – VALORES DAS NOTAS FISCAIS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA REQUERIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, Acórdão ID 3435941, 3435941, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-05)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO § 11º DO ART. 85 DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Os embargos de declaração, restringem-se, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a complementar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
2. Levando-se em consideração o trabalho adicional realizado pelos procuradores do embargante, nesta via recursal, mister a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no 1º grau, nos exatos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3.Mantida a suspensão da inexigibilidade, conforme inteligência do artigo 98, § 3º do CPC, por ser o embargado/apelante beneficiário da gratuidade da justiça. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01113270920168090051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HIPÓTESES DE CABIMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - VÍCIO CONSTATADO - ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR A SUSCITADA MÁCULA - SENTENÇA OBJURGADA QUE FOI PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA - APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA ADVERSÁRIA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL EM PROL DO CAUSÍDICO DO APELADO - EXEGESE DO ART. 85, § 11º, DA LEI ADJETIVA CIVIL.
"Sob a premissa de que o estipêndio patronal sucumbencial é devido em função do trabalho realizado pelos causídicos, prevê a atual legislação processual civil a possibilidade de majoração dos honorários por ocasião do julgamento do recurso" (CPC/2015, art. 85, § 11). Nesse viés, na situação dos presentes autos, a apresentação de contrarrazões ao recurso desprovido justifica a fixação de honorários recursais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do procurador do apelado, ora embargante.

(TJ-SC - ED: 00022715519998240007 Biguaçu 0002271-55.1999.8.24.0007, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 20/03/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO SOB ARGUMENTO DE QUE O MÉDICO NÃO POSSUÍ ESPECIALIDADE PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PLEITO REJEITADO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, CPC/2015.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0520555-41.2015.8.05.0001, Relator (a): Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 10/11/2016 )

(TJ-BA - APL: 05205554120158050001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2016)

(Grifo nosso)

Apreciados os recursos interpostos tanto pelos réus da ação, quanto pelo autor, analiso a alegação de configuração de Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, arguida a partir da Petição ID

2473042.

DA ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

A alegação de Ato Atentatório à dignidade da Justiça aduzida pelo autor da ação decorre da alegação de venda dos bens bloqueados no Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, a qual fora informada nos autos por meio da Petição ID 2473042 , conforme os documentos ID

2473044,
2473045, 2473046, 2473047 2473050 e 2473052, os quais se coadunam em Cadastro Ambiental Rural (datado de 09/09/2019), Guia de Transporte Animal (datada de 14/11/2019), Notificação ao adquirente dos bens e
prints
de conversas do aplicativo
Whatsapp
, que indicam a transferência de domínio da Fazenda Pantanal, bloqueada no referido Agravo de Instrumento ao Senhor Rodolfo Paulo Schllater

Nesse sentido, importante consignar que dentre os documentos que instruíam a Petição Inicial ajuizada em 20/04/2016 (ID 1365631), constavam anúncios de venda de dois bens listados nas cláusulas do contrato objeto da lide: Chácara ID 1365639 (datado de 19/03/2016) por

R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) e da Fazenda Pantanal, localizada no município de Santa Maria das Barreiras (ID 1365639, datado de 27/04/2015) pela quantia de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), tendo esta última sido bloqueada, em juízo cautelar, por ordem da então relatora do Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, nos seguintes termos:

Com efeito, não obstante ficar evidenciada a probabilidade do direito do agravante, de acordo com o exposto alhures, a tutela de urgência deve ser concedida parcialmente, para que seja arrolado/gravado apenas o bem que está sendo anunciado para venda no valor deR$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), porquanto é suficiente para garantir o contrato de honorários advocatícios objeto da ação de cobrança, ou seja, R$14.271.132,75(quatorze milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, milita a favor do recorrente, pois o arrolamento/gravame do referido bem somente ao final da ação poderá ser inócuo, diante da possibilidade de o mesmo ser vendido durante o trâmite processual. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos do deferimento da tutela antecipada de urgência na forma ao norte exposta, pois como afirmado pelo próprio Juízo a quo, a medida liminar tem caráter de provisoriedade, e ainda, em caso de improcedência da ação, poderá ser retirado o gravame ora determinado.
Pelos motivos expostos, defiro parcialmente o efeito ativo ao agravo (art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil), para determinar que seja arrolado/gravado apenas o bem que está sendo anunciado para venda no valor de R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais)(fls. 254-255 – Fazenda Pantanal), por ser suficiente para garantir o contrato de honorários advocatícios objeto da ação de cobrança. Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia desta decisão.

(Grifo nosso)

Os requeridos da ação, quando instados a se manifestar (ID 2985068), informam que os Cadastros Ambientais Rurais podem ser emitidos em favor de possuidores (ID 3106911), alegação refutada pelo autor na Petição ID 3154114.

Ocorre que, não obstante a alegação de que os Cadastros Ambientais Rurais possam ser emitidos em favor de possuidores, os requeridos da ação não juntam quaisquer documentos que evidenciem, por exemplo, o Arrendamento Rural, salientando que os documentos ID 2473044 e 2473045 indicam que os bens bloqueados encontram-se sobre domínio (propriedade) do Senhor Rodolfo Paulo Schlatter.

Dispõe o art. 77, IV e §2° do Código de Processo Civil, que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Como se vê, ao proceder a cessão seja a que título for a terceiro do bem bloqueado, os requeridos da ação incidiram no inciso IV do supracitado art. 77, devendo, por conseguinte, sofrerem a cominação do respectivo §2°, razão pela qual condeno-os ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Corroborando entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. ART. 77, IV, § 1º, DO CPC. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
No caso, é irretocável aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que o agravante deixou de depositar em juízo o valor recebido a título de arrendamento no período compreendido entre maio a dezembro de 2016, embora instado para tanto. Conduta descrita no art. 77, IV, do CPC. Condenação mantida
. Valor que não se mostra excessivo, pois inferior a 2% do quinhão a que fará jus por ocasião da partilha. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078530599, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70078530599 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 13/12/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ART. 77, INCISO IV, § 1º E 2º DO CPC. CONFIGURAÇÃO. 1.
O simples descumprimento da determinação judicial não implica em aplicação automática de multa, devendo, antes, restar comprovado que a parte age com má-fé. 2. No caso dos autos, a parte agravante não apresentou o veículo e tampouco justificou de forma adequada e concreta porque descumpriu a ordem liminar para a apresentação do mesmo, limitando-se apenas a dizer que não houve dolo. 3. A atitude infringe o art. 77, inciso IV, do CPC, mantendo-se a aplicação da multa.

(TRF-4 - AG: 50376219820174040000 5037621-98.2017.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 20/08/2019, TERCEIRA TURMA)

CONCLUSÃO

Desta feita, tenho que as a sentença de procedência deve ser mantida, com a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como aplicação de multa em razão da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e:

1.

Nego provimento ao manejado por MARIA INÊS RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
.

2.

Dou parcial provimento ao interposto por NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS para majorar os honorários sucumbenciais de 10% por cento sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

3.

E, por fim, aplico aos réus da ação multa pela configuração de Ato Atentatório à Dignidade da Justiça no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §2° do art. 77 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 02/12/2020